Tribunal: TJES
Processo: 5003673-77.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003673-77.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARILUCIA MERISIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação anulatória de débito com pedido liminar na qual a parte autora, na qualidade de consumidora, alega desconhecimento de débito e necessidade de abrir novas instalações elétricas.

Sobreveio sentença (ID
15324959
), julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONFIRMAR os efeitos da tutela anteriormente deferida.

2.Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 3.226,19 (três mil, duzentos e vinte e seis reais e dezenove centavos) vinculado à unidade consumidora nº 0000803497 da requerente MARILUCIA MERISIO.

3.Condenar a requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais à requerente MARILUCIA MERISIO, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).”

Irresignada, a EDP interpôs recurso buscando a reforma da sentença, sob o argumento de regularidade da cobrança e ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor.

Apresentadas contrarrazões (ID 15324967).

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo, razão pela qual, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. decisão de mérito recorrida, após aplicar a inversão do ônus da prova, corretamente entendeu pela inexistência do débito, pela necessidade de correta prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e pela indenização por danos morais, notadamente em razão de a parte recorrente não ter logrado êxito em desconstituir o direito autoral.

Isso porque, ao mesmo tempo em que a concessionária de energia elétrica informa a regularidade da cobrança em face da consumidora, não é capaz sequer de demonstrar sua existência, tampouco legalidade.

As alegações da recorrida, por sua vez, se mostram robustas e demonstram uma má-prestação de serviço, que inclusive gerou danos morais e risco à segurança dos consumidores.

Dessa forma, sendo o débito controverso, correta a declaração de inexistência. Além disso, pela recusa reiterada em fornecer um serviço essencial adequado e seguro aos seus consumidores, resta igualmente correta a indenização por danos morais.

Em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)